Tribunal: TJSP
Processo: 1044016-03.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na compra deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis.